Tribunal: TJES
Processo: 5003335-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003335-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: VANDEA VICENTE CARVALHO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º: 5003335-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: VANDEA VICENTE CARVALHO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra r. decisão de ID 1360347 que, deferiu a liminar requerida por
VANDEA VICENTE CARVALHO
, determinando que o banco recorrente se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário da agravada, sob pena de imposição de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento.

Em suas razões, ID 1360340, a instituição financeira aduz que os descontos são realizados em razão do contrato de cartão de crédito consignável firmado pela recorrida e que a manutenção da decisão impõe risco de dano irreparável.

Conforme despacho ID 1307057, posterguei a análise da liminar para garantir ao agravado o exercício do contraditório, contudo, após intimado, o recorrido não se manifestou.

Contrarrazões ID 1712277.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de novembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º: 5003335-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: VANDEA VICENTE CARVALHO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra r. decisão de ID 1360347 que, deferiu a liminar requerida por
VANDEA VICENTE CARVALHO
, determinando que o banco recorrente se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário da agravada, sob pena de imposição de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento.

Em suas razões, ID 1360340, a instituição financeira aduz que os descontos são realizados em razão do contrato de cartão de crédito consignável firmado pela recorrida e que a manutenção da decisão impõe risco de dano irreparável.

Conforme despacho ID 1307057 posterguei a análise da liminar para garantir ao agravado o exercício do contraditório, contudo, após intimado, o recorrido não se manifestou.

Contrarrazões ID 1712277.

Pois bem.

Na origem, a agravada afirma ser interditada judicialmente desde 2009, bem como que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário desde 2017, em razão de um suposto empréstimo que teria tomado junto ao banco recorrente.

Salienta que o empréstimo nunca foi requerido, tampouco recebeu valores relativos ao suposto crédito, bem como que o contrato, se firmado, não atendeu os requisitos de validade, porquanto firmado após a sua interdição sem a intervenção de sua curadora.

No recurso (fl. 04 do ID 1360340), a instituição financeira trouxe aos autos
print
de sua tela de contratação, afirmando que a agravada pactuou um cartão de crédito consignado com opção de saque, tendo sido creditado em sua conta o valor de R$ 1.861,00 (mil, oitocentos e sessenta e um reais).

Discorre, nessa linha, que a cobrança decorre da contratação efetivada entre as partes e que o contrato deve prevalecer em razão da autonomia privada e do
pacta sunt servanda.

Dito isto, é importante observar que a instituição financeira trata, em se recurso, tão somente de um suposto empréstimo realizado no ano de 2019, não trazendo nenhuma informação acerca do débito questionado na origem que data de 2017, conforme comprovam os documentos de fls. 23/25 ID 1360347.

Vislumbro, ainda, que o recorrente não controverte o fato da recorrida ser pessoa incapaz para os atos da vida civil, tampouco discorre acerca da intervenção de seu curador no negócio jurídico.

Saliente-se que, na origem, a Magistrada determinou a distribuição dinâmica do ônus da prova, impondo a instituição financeira o dever de comprovar a contratação, bem como a sua validade (ID 1360347).

Tais circunstâncias, portanto, indicam, ao menos indiciariamente, que a alegação autoral de que o contrato não atende aos requisitos de validade é verossímil.

Sobre o tema, cito:

CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONTRATAÇÃO POR PESSOA INCAPAZ, SEM A PARTICIPAÇÃO DO CURADOR. SENTENÇA DE INTERDIÇÃO DEVIDAMENTE AVERBADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS NO CONTRACHEQUE DO AUTOR/APELADO. COMPENSAÇÃO COM OS VALORES CREDITADOS NA CONTA CORRENTE DO INTERDITADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTIA FIXADA EM VALOR DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO. REFORMA PARCIAL DO JULGADO QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com efeito, não se afigura cabível a pretensão de reconhecimento de validade de contrato firmado por pessoa absolutamente incapaz, quando a legislação civil impõe a sua nulidade
. 2. Observando-se que a parte autora/apelada corroborou os fatos por si alegados, nos termos do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, forçosa a manutenção da sentença, que em seu conteúdo reconheceu a nulidade do contrato, devendo-se estabelecer o status quo ante à contratação inválida. 3. Por via de consequência, é devido, em favor dos apelantes, a compensação do valor creditado na conta corrente do apelado com a quantia a ser devolvida em razão dos descontos. 4. A não compensação do quantum comprovadamente creditado na conta bancária de titularidade do recorrido representaria enriquecimento sem causa, o que é vedado, considerando-se o disposto no Código Civil. 5. O valor determinado a título de indenização deve ser proporcional ao prejuízo sofrido pela vítima do dano e a conduta do causador de tal prejuízo, bem como seja levado em consideração a situação econômica de cada uma das partes, de modo a compensar os danos extrapatrimoniais sem gerar o enriquecimento ilícito e, por fim, desestimular ao agente da lesão que reincida nas condutas que resultaram no litígio. 6. Precedentes do STJ (AgRg no Agravo Em Recurso Especial Nº 597.888. RS (2014/0265118-9). Relator: Ministro Marco Buzzi. J. 29.05.2017), TJRN (Ag nº 2016.016331-8, Rel. Desembargador Claudio Santos, 1ª Câmara Cível, j. 11/04/2017, AC 2014.004224-5, Rel. Desembargador Amílcar Maia, 1ª Câmara Cível, j. 29/05/2014, AC 2011.001025-6, 1ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Expedito Ferreira, DJe 06/04/2011, AC 2013.017825-5, 2ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Virgílio Macedo Júnior, j. 06/05/2014, AC 2012.008135-1, 2ª Câmara Cível, Rel. Juiz Convocado Artur Cortez Bonifácio, j. 18/06/2013, AC 2011.009915-9, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Saraiva Sobrinho, 3ª Câmara Cível, j. 23/02/2012) e do TRF 5ª Região (AC 00004470320124058306 AL Primeira Turma. Relator Desembargador Federal Roberto Machado. P. 19/12/2014). 7. Conhecimento e parcial provimento das apelações.
(TJRN; AC 2017.004272-5; Natal; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Virgílio Macêdo Jr.; DJRN 14/11/2017)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROCEDÊNCIA. ALEGADA LEGITIMIDADE DOS CONTRATOS. INOCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMOS FIRMADOS COM ABSOLUTAMENTE INCAPAZ, APÓS A INTERDIÇÃO JUDICIAL DEFINITIVA DESTE. AVENÇAS NULAS DE PLENO DIREITO. ART. 104 E ART. 166, I DO CC/2002. NÃO COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CAPITAL EM FAVOR DO INTERDITADO. ADUZIDA IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DOBRADA DOS VALORES DESCONTADOS. ALEGADA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. CONDUTA CULPOSA. DESCONTOS INDEVIDOS DAS PARCELAS DOS CONTRATOS NOS RENDIMENTOS DO INCAPAZ. PRIVAÇÃO DE PARTE DA VERBA ALIMENTAR POR MAIS DE UM ANO. DANO MORAL EVIDENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
À Exegese do art. 104 do cc/2002, dentre os pressupostos de validade do negócio jurídico requer a capacidade do agente de modo que, restando indene de dúvida a absoluta incapacidade civil do mutuário quando da suposta contratação ante a preexistência interdição judicial definitiva já transitada em julgado, evidente que o ajuste é nulo de pleno direito, nos termos do art. 166, I do mesmo CODEX
. Se apesar de apresentar as cópias dos contratos firmados com o absolutamente incapaz, o banco apelante não apresenta qualquer comprovante de creditamento, transferência ou depósito bancário dos valores do capital de cada contrato nas contas bancárias do mutuário, ou mesmo de seu representante legal (curador), fica obrigado a restituir de forma dobrada dos valores das parcelas indevidamente descontadas mês a mês da folha de pagamento do interditado. “para a repetição de indébito em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, é desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor. ” (TJMT. 2ª CCível. RAC nº 140642/2012. Relatora: Marilsen Andrade Addario. J. Em 28/08/2013, publ. No dje 06/09/2013). Supervalorizado o dano pelo juízo singular, há que ser reduzida a verba indenizatória para valor que compense razoável e proporcionalmente a extensão da lesão suportada. A correção monetária sobre o valor da verba indenizatória há de incidir a partir da data em que fixado definitivamente o quantum indenizatório.
(TJMT; APL 170475/2014; Barra do Garças; Relª Desª Marilsen Andrade Addário; Julg. 17/06/2015; DJMT 24/06/2015; Pág. 47)

Assim, considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário em que os descontos estão sendo efetivados, considero que a decisão recorrida deve ser mantida, ao menos até que a instrução probatória possa ser realizada na origem, a fim de que se verifique, efetivamente, os termos da contratação e se o valor foi, realmente, creditado em favor da recorrida.

Importa observar que, em demandas como a presente, ao réu, compete a prova da existência da relação jurídica. Cito, por oportuno, precedentes que ilustram o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO DE DUPLICATA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO. ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. I.
Tratando-se de alegação de inexistência de relação jurídica ensejadora da emissão do título protestado, impossível impor-se o ônus de prová-la ao autor, sob pena de determinar-se prova negativa, mesmo porque basta ao réu, que protestou referida cártula, no caso duplicata, demonstrar que sua emissão funda-se em efetiva entrega de mercadoria ou serviços, cuja prova é perfeitamente viável
. Precedentes. II. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 763.033/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 22/06/2010)

Com efeito, considerando o estágio embrionário da demanda de origem, havendo prova da verossimilhança das alegações autorais e o
periculum in mora
decorrente do fato de que os descontos estão sendo realizados no benefício previdenciário da recorrida, de natureza alimentar, correta a decisão impugnada, razão pela qual compreendo que ela deve ser, por ora, mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATO SUPOSTAMENTE CELEBRADO COM INCAPAZ – VEROSSIMILHANÇA E
PERICULUM IN MORA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em regra, a prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute à empresa fornecedora de produtos e serviços a prova da contratação ou da autorização para o débito bancário.

2.
No caso, a Juíza
a quo
distribuiu dinamicamente o ônus da prova, impondo à instituição financeira o dever de demonstrar a validade do suposto contrato de empréstimo.

3.
No recurso, o banco sequer impugna a afirmação autoral de que o contrato foi celebrado com incapaz, muito menos demonstra que a sua suposta celebração se fez com a intervenção do curador da agravada, tampouco foi capaz de justificar os descontos ocorridos a partir de 2017.

4.
Desse modo, concluiu-se que a autora demonstrou a verossimilhança de suas alegações, indicando que o contrato foi celebrado sem os requisitos legais, além do
periculum in mora
decorrente dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário. Inteligência do art. 300, do CPC.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.